Tribunal: TJDFT
Processo: 0739086-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739086-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. AGRAVADO: BERNARDO GUSTAVO QUEIROZ ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A contra decisão de ID 245980339 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de BERNARDO GUSTAVO QUEIROZ ALVES, que indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração do executado. Afirma, em suma, que a jurisprudência avançou para permitir a penhora parcial do salário do devedor, desde que não comprometa sua subsistência; que a constrição dos rendimentos do executado é a única alternativa para saldar o débito; que há demonstração da capacidade de comprometimento de 20% (vinte por cento) da renda líquida mensal do executado, sem prejuízo à subsistência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da penhora de percentual dos vencimentos do agravado, respeitado o limite de 20% (vinte por cento). Custas recolhidas (ID 76244504). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil prescreve que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, a remuneração líquida da parte agravada corresponde a R$ 6.778,47 (ID 243165978 dos autos de origem). Em caráter hipotético, se fosse congelada nesta data a dívida, admitindo-se a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração recebida, a penhora demoraria mais de oito anos para acontecer, já que o valor da dívida era, em 2023, equivalente a R$ 66.112,05 (ID 178954981 dos autos de origem). Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela como mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora